Tribunal: TJDFT
Processo: 0711500-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. CRÉDITO PERTENCENTE AO EXECUTADO. JUROS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEPÓSITO. TERCEIRO. INCLUSÃO. DESCABIMENTO. RELAÇÕES JURÍDICAS DIVERSAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não é cabível determinar a incidência de juros e correção monetária sobre o valor das parcelas depositadas em juízo por terceiro, em razão da penhora de crédito do executado, porquanto vinculado apenas aos termos estipulados no negócio jurídico pactuado entre ele e o devedor. Trata-se de relações jurídicas totalmente distintas.
2. Recurso conhecido e não provido.